Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743360-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO FRANCO GOMES PEREIRA IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O O advogado Afonso Neto Lopes de Carvalho impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PEDRO FRANCO GOMES PEREIRA, em decorrência da suposta coação ilegal pela homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão em prisão em preventiva do paciente. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão deID no 42433516 – Pág. 1/2). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à suposta autoridade coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam-me os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador